Tribunal: TJBA
Processo: 8032001-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032001-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: KAROLAINE AMORIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

PROVA PERICIAL JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR RESCISÃO CONTRATUAL.
NEGATIVA OCORRIDA DURANTE
A VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. RN 465/2021
DA ANS
. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. ASTREINTES. FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. REMOÇÃO DO TETO DE OFÍCIO. MEDIDA DE COAÇÃO INDIRETA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8032001-13.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravada
KAROLAINE AMORIM OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
EM PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator